Tribunal: TJDFT
Processo: 0718561-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718561-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL LA AGUIA I Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada nos autos de ação de rescisão contratual que maneja a agravada em desfavor da sociedade da qual o agravante figura como sócio e representante legal, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça que formulara ao acorrer ao processo como terceiro interessado, com o que não se conformara o agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015, p. único, do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, á agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 19 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”